Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-54.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1000885-54.2018.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D ́Oeste.
Recorrente: GEVERSON EUGÊNIO DE SOUZA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE.
Data do Julgamento: 05/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO -CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pagamento parcial do crédito exequendo não autoriza a extinção do processo, impondo-se o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito a teor do disposto no art. 924, inciso II, do CPC/2015.
2. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000885-54.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), GEVERSON EUGENIO DE SOUZA - CPF: 009.038.511-05 (RECORRIDO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO -CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pagamento parcial do crédito exequendo não autoriza a extinção do processo, impondo-se o prosseguimento da execução até a quitação integral do débito a teor do disposto no art. 924, inciso II, do CPC/2015.

2.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021